Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713706-71.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, S.M.V SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA OLIVEIRA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos da ação de rescisão contratual no 0702176-46.2022.8.07.0008, proposta em desfavor de G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S. FIGUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA e IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122916353 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar incidental, objetivando o arresto de ativos financeiros registrados em nome dos agravados, até o limite de R$ 96.000,00(noventa e seis mil reais), correspondente à soma dos numerários aportados pela autora à requerida e de honorários advocatícios. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma haver celebrado com a empresa G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, contrato de prestação de serviços de investimentos em Bitcoin, pelo qual foi pactuado um aporte de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo-lhe assegurado o direito de retirada do montante equivalente a 10% (dez por cento) do capital investido, a título de “retorno mensal”. Aduz que, ao final do prazo pactuado, o capital investido haveria de lhe ser integralmente restituído. A agravante destaca que, no entanto, os rendimentos mensais deixaram de ser repassados pela empresa G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, a partir de setembro de 2021, após a prisão de seu sócio, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, em operação policial. Sustenta que a inclusão da IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS no polo passivo da demanda, deve-se ao fato de ter sido doada à referida instituição religiosa a importância de R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) pelo réu GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS. Prossegue afirmando que, apesar de haver sido determinado o bloqueio de ativos financeiros do réu GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, nos autos da ação penal no: 509182618.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, tal fato não impede o deferimento de tutela cautelar em demandas cíveis, com a finalidade de assegurar, no caso concreto, a restituição do capital investido. Ao final, a agravante afirma que estão configurados os pressupostos para o deferimento da tutela cautelar vindicada na inicial, e postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o arresto de ativos financeiros e de criptomoedas depositadas em instituições financeiras em nome dos agravados. A título de provimento definitivo, postula a confirmação da tutela requerida antecipadamente, com o consequente deferimento da tutela cautelar vindicada na inicial da demanda originária. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 34919480 e 34919481. É o relatório DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise perfunctória dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se estar evidenciada a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão recursal. De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Civil, A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. O arresto consubstancia-se em instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. No caso em apreço, constata-se que a autora comprovou o liame obrigacional com a ré G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, representada por seu sócio GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, consoante os instrumentos contratuais acostados aos autos do processo originário sob os ID’s 122777782 e 122777789. A agravada MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA figura como sócia de GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS na empresa G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. As empresas M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S. FIGUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI são integrantes do mesmo grupo econômico da ré G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. Constitui fato notório, amplamente divulgado por diversos meios de comunicação, a prisão do réu GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS em operação policial denominada Kryptos, por envolvimento em fraude na captação de recursos financeiros para investimento em criptomoedas, em esquema de pirâmide financeira. É também notório o fato de que a empresa G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA deixou de promover os repasses dos valores pactuados, causando prejuízo aos investidores, o que deu ensejo à propositura de diversas demandas judiciais, inclusive de caráter coletivo, objetivando o ressarcimento do capital investido. Assim, na hipótese dos autos, encontra-se evidenciada a probabilidade do direito vindicado na inicial, tendo em vista o inadimplemento por parte da empresa G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA quanto à obrigação de restituir à agravante o capital investido. Também se mostra caracterizado o risco de esvaziamento patrimonial da aludida empresa e das demais integrantes do mesmo grupo econômico, bem como dos seus sócios GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA. De igual modo, encontra-se caracterizado o receio de lesão grave ou de difícil reparação, caso não sejam deferidas medidas assecuratórias que viabilizem o cumprimento da obrigação, a exemplo do arresto requerido pela agravante. É preciso ressaltar que o fato de haver sido determinado o bloqueio de ativos financeiros registrados em nome do réu GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, por força de decisão exarada nos autos da ação penal n. 509182618.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, a circunstância não tem o condão de tornar desnecessário o arresto requerido pela agravante. Isto porque, na ação penal em questão, foi determinada o bloqueio de ativos financeiros apenas do agravado GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e, nesta demanda, a tutela cautelar vindicada tem também objeto ativos financeiros das empresas G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e demais integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, que integra o quadro societário das aludidas pessoas jurídicas. Assim, o arresto deve contemplar os ativos financeiros das empresas apontadas na inicial da demanda originária e de seus sócios, uma vez que há severos indícios de prática de fraude cometida com a finalidade de lesar investidores em criptomoedas, em esquema de pirâmide financeira. Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça, considerou cabível o arresto de ativos financeiros das empresas envolvidas em esquemas de pirâmide financeira, bem como de seus sócios, consoante pode ser verificado dos julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO DEFERIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. PERIGO DE DANO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. Demonstrada nos autos, em sede de cognição sumária, a probabilidade de êxito do pleito autoral e o risco ao resultado útil do processo, porquanto demonstrado se tratar de possível pirâmide financeira, com a prática de fraude visando o esvaziamento patrimonial das empresas envolvidas, correta a decisão que determinou o arresto de ativos financeiros dos agravantes/réus suficientes para garantir o resultado útil do processo. (Acórdão 1409585, 07380912020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. POSSÍVEL PRÁTICA DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". ARRESTO. ART. 301 DO CPC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir parcialmente a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque, os documentos apresentados aos autos denotam prática de possível fraude por meio de suposto esquema de "pirâmide financeira", notadamente ante as inúmeras notícias acerca da investigação criminal na Operação Kryptos, bem como diante da pluralidade de contratantes que intentam a rescisão contratual com as agravantes, nos mesmos moldes pleiteados pelo autor, como se constata a partir das inúmeras demandas existentes nesta e. Corte de Justiça. 3. Por outro lado, é certo que a medida de arresto do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, visa a assegurar o resultado útil do processo, por meio do acautelamento do valor inicialmente investido pelo agravado, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, da verossimilhança da suposta prática da fraude pelas rés e, ainda, do perigo de dilapidação patrimonial por parte dos envolvidos. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411398, 07377612320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE ADESÃO E DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CONSUMIDORES. SISTEMA DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". APORTE DE VALORES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CRIPTOMOEDAS, EXPLORAÇÃO DE PEDRAS E METAIS PRECIOSOS. DISTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS ORIGINALMENTE ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE PARCERIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS AOS INVESTIDORES QUANTO AOS RENDIMENTOS DESTINADOS. DEPÓSITO DOS VALORES TRANSFERIDOS PELOS INVESTIDORES. EMPRESA PARCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA EMPRESA PARCEIRA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. BLOQUEIO DO VALOR VERTIDO PELOS INVESTIDORES SEM CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA DE ARRESTO. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispondo a decisão agravada sob tutela de urgência, não é afetada, como forma de não haver prejuízo ao resultado útil do processo e risco de dano às partes, por decisão oriunda de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR - processo no 0740629-08.2020.8.07.0000 -, que determinara a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça, alcançando o objeto da ação subjacente, pois a suspensão somente a alcançará após a resolução das tutelas de urgência (CPC, art. 982, §2o), devendo o recurso seguir seu trânsito regular. 2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 3. Subsistente contrato de parceria entre empresa que cooptava investidores via de contratos de prestação de serviços financeiros e investimentos, engendrados inclusive sob a forma de contrato de sociedade em conta de participação, sob a difusão de que possuíra expertise no mercado internacional e na aplicação de investimento no mercado estrangeiro de moedas, bitcoin e investimento em metais nobres e pedras preciosas, e sociedade empresária responsável pelo fornecimento de cartões para movimentação dos valores pelos investidores cooptados e depósito dos aludidos montantes, exsurge, à luz da teoria da asserção, a pertinência subjetiva dessa última sociedade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pelos investidores em face da cooptadora visando à restituição dos valores que verteram. 4. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 5. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301). 6. Aferida a verossimilhança do alegado pelos investidores cooptados via de contratos de adesão e de sociedade contendo por objeto o aporte de recursos financeiros para execução de implementação de projetos relacionados a criptomoedas e exploração de pedras e metais preciosos no tocante ao descumprimento do acertado pela empresa contratada e de fraude na contratação, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido, e não correspondido, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente de forma a ser resguardado o resultado útil do processo, medida que, além de reversível, poderá alcançar a todas as fornecedoras enlaçadas ao negócio (CPC, art. 301). 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1394792, 07253513020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CASO DA EMPRESA G44 BRASIL S/A E OUTROS. CAUTELAR DE ARRESTO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD DE EMPRESA SUPOSTAMENTE ENVOLVIDA EM ESQUEMA FRAUDULENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1. O arresto executivo ou arresto prévio de que trata o artigo 830 do CPC, como forma de assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, não se confunde com o arresto de natureza cautelar disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, situação em que a medida constritiva pode ser deferida ao se evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de inúmeros processos em desfavor da sociedade empresária G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico), o que inclui a agravante, nas quais diversos investidores (pessoas físicas e jurídicas) alegam terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira", na medida em que os réus de forma reiterada e injustificadamente não teriam honrado com as obrigações assumidas e, em ato contínuo, não devolvido os valores vertidos por ocasião do distrato contratual, em cotejo com os extratos de pagamentos dos agravados-autores e termos de rescisão não cumpridos, tornam verossímil a alegação autoral de potencial perigo de frustração da satisfação creditícia. 3. Todo o arcabouço constitui indicativo de risco ao resultado útil do processo, uma vez que relevam certa fragilidade financeira das empresas envolvidas e riscos de dilapidação do patrimônio, se mostrando razoável a medida de salvaguardar ativos financeiros suficientes para eventual restituição de crédito em favor do autor em caso de provimento judicial. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1386395, 07247208620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, mostram-se devidamente caracterizados os requisitos para o deferimento do pedido de arresto de ativos financeiros e de criptomoedas registrados em nome dos agravados G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S.+ FIGUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA. No entanto, com relação à agravada IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS a questão controvertida exige ainda maiores esclarecimentos, uma que se trata de uma entidade religiosa que não integrou o negócio jurídico celebrado pela agravante e que, segundo consta da petição inicial, teria se beneficiado de doação de vultosa importância por parte do agravado GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS. As circunstâncias desta doação somente poderão ser elucidadas mediante a instrução do processo, após o exercício regular do contraditório e a ampla defesa, de forma que não há como, nesta fase ainda embrionária da demanda, ser imposto à aludida entidade religiosa o bloqueio de ativos financeiros, com a finalidade de assegurar o ressarcimento de valores referentes a um contrato no qual não figura como parte. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar o arresto de ativos financeiros e de criptomoedas registradas em nome dos agravados G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S. FIGUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, até o limite de R$ 96.000,00(noventa e seis mil reais). Intime-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da tutela de cautelar ora deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.